Tribunal: TJES
Processo: 5005553-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2023-01-27

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS AGRAVADOS. SUPRIMENTO COM O COMPARECIMENTO ESPONTÃNEO. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AGRAVADOS PARA AJUIZAR AÇÃO MATRIZ. NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. MERA DETENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o comparecimento espontâneo do réu supre eventual falta de intimação quando é atingida a finalidade do ato, qual seja, informar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra si.

2.

Na ação reivindicatória deve a parte autora provar a propriedade do bem, a posse injusta exercida pela parte ré e a individualização do bem
. Ilegitimidade ativa dos agravados afastada.

3.
Foi devidamente provado nos autos que os agravantes eram meros detentores do bem, devendo ser mantida a decisão que determinou sua reintegração aso proprietários
.

5.

Recurso im
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005553-75.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO PADELLA SOUBRINHO e outros
AGRAVADO: JOSE KENNEDY CHEIBUB e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005553-75.2022.8.08.0000

A
GV
T
E
S
:
JOÃO PADELLA SOBRINHO E OUTRO

AGVDOS:
JOSÉ KENNEDY CHEIBUB E OUTROS

RELATORA:
DES
ª. CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOT
O

Eminentes Pares, como se pode observar, insurgem-se os Agravantes contra decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, apresentada no ID 2823112, onde, em “Ação Reinvindicatória” promovida pelos Agravados, foi deferido “[...]
o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para determinar aos réus que desocupem o imóvel objeto da ação, em 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação compulsória
[...]” (pág. 09).

Os agravantes, em sua peça de ingresso (ID 2823092) alegam, em síntese, que: i) Os agravados não são proprietários da área reivindicada, faltando-lhes, por tal razão, legitimidade para propositura da demanda por não terem registrado o imóvel em discussão; ii) que a área é pública e pertence ao Município de Mimoso do Sul; e iii) que não há qualquer irregularidade na ocupação do imóvel, uma vez que estariam autorizados pelo Município de Mimoso do Sul a ali permanecer.

Em razão do exposto, pugnam pela reforma da decisão, com a revogação da tutela concedida na origem.

No ID 2995582 foi proferida decisão indeferido o efeito suspensivo e os agravados, embora aleguem ausência de sua intimação para apresentação de contrarrazões, compareceram de forma espontânea no feito (ID 3926208) sem, porém, apresentá-las.

É o que me cabia relatar, decido.

De início, esclareço que o comparecimento espontâneo dos agravados (ID 3926208) é hábil a suprir a alegada ausência de intimação. Neste sentido é o entendimento do STJ e deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. OFENSA AOS ARTS. 73 E 115 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. 2. CONCLUSÃO ESTADUAL NO SENTIDO DO CONHECIMENTO PELA INSURGENTE DO TEOR DA DECISÃO CONCESSIVA DA PENHORA. CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA Nº 7/STJ. 3. PREMISSAS DO ARESTO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA Nº 83/STJ. 4. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em relação ao argumento recursal concernente à suposta ofensa aos arts. 73 e 115 do CPC/2015, incidem as Súmulas nºs 282 e 356/STF, diante da ausência de prequestionamento, uma vez que tal tese não foi objeto de análise pela Corte local. Ademais, considera-se configurado o prequestionamento implícito quando, mesmo sem a expressa menção dos dispositivos federais tidos como violados, há o efetivo debate da norma neles contida, o que, todavia, não se verifica na hipótese dos autos. 2. A revisão das conclusões a que chegou a Corte de origem, no sentido da ciência da agravante acerca da decisão deferindo a penhora e da carência de prejuízo, esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Com efeito,
em diversas situações, a jurisprudência desta Corte Superior tem privilegiado o entendimento de que o comparecimento espontâneo da parte supre eventual falta de intimação. Precedentes
. 4. É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento. 5. Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt-EDcl-AREsp 2.097.129; Proc. 2022/0088976-5; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE
14/09/2022
) [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ARREMATAÇÃO. VIOLAÇÃO DO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO. IRREGULARIDADE SANÁVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. FINALIDADE DO ATO ATINGIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 a hipótese em que o Tribunal de origem se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o deslinde da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, mas de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. 2. A falta de impugnação objetiva e direta de fundamento central do acórdão recorrido denota a deficiência da fundamentação recursal, atraindo os óbices das Súmulas n. 283 e 284/STF. 3. A ausência de nomeação de depositário para o bem imóvel é irregularidade sanável. Precedentes. 4. "
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o comparecimento espontâneo do réu supre eventual falta de intimação quando é atingida a finalidade do ato, qual seja, informar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra si
" (AgInt nos EDCL no RESP 1.796.772/PR, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020). 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.886.994; Proc. 2020/0192118-9; AL; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE
26/08/2022
) [não existem destaques no original]

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015986-69.2013.8.08.0024 AGRAVANTE. ÉTICA CONSTRUTORA EIRELI AGRAVADA. COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO. CESAN RELATOR DESIGNADO. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. ATINGIMENTO DO TETO DE CUSTAS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. ASSINATURA POR CÓPIA DIGITALIZADA. INVALIDADE. VÍCIO DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. NULIDADE ARGUIDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DA PARTE DE SE MANIFESTAR NOS AUTOS. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Atingido o limite máximo de custas para o processo (art. 6º, § 1º, Lei Estadual 9.974/2013), não há que se falar em deserção por falta de recolhimento do preparo recursal. 2. Não é razoável exigir, com fulcro no artigo 272, § 8º, do Código de Processo Civil, que a parte proceda à regularização de recurso já inadmitido por decisão do Relator, que por ele somente poderia ser reapreciada em caso de erro material ou quando do julgamento de embargos de declaração (art. 494, CPC), tendo em vista que a ausência de recurso, nesse contexto, redundaria em preclusão e conseguinte estabilização do provimento terminativo proferido em seu desfavor. 3.
Sabe-se que o prazo para a formalização da insurgência cabível tem início na data do comparecimento espontâneo da parte, que coincide com a data da ciência inequívoca do conteúdo da decisão a ser impugnada
.[...] (TJES; AgInt 0015986-69.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 16/08/2022; DJES 16/09/2022) [não existem destaques no original]

Superada a questão atinente à intimação dos agravados para contrarrazões, passo a apreciar os fundamentos dos agravantes para a reforma da decisão objurgada, a começar pela preliminar de ilegitimidade.

- DA PRELIMINAR DE ILETIMIDADE ATIVA PARA PROPOSITURA DA REINVINDICATÓRIA

Sustentam os agravantes que os agravados não possuem

legitimidade para ingressar com a ação matriz, por não serem

proprietários da área reivindicada, não tendo estes apresentado comprovante do registro/escritura do imóvel em discussão junto a sua Comarca de localização.

Em que pesem tais alegações, não merece guarida a questão preliminar levantada.

Observa-se que a propriedade dos agravados sobre o imóvel em discussão está devidamente comprovada por meio da “Escritura Pública de compra e Venda” apresentada pelos próprios agravantes nos ID’s 2823109/2823110.

Esta Câmara, em precedente atual, consignou o entendimento de que, na “Ação Reinvindicatória” deve a parte autora provar a propriedade do bem, a posse injusta exercida pela parte ré e a individualização do bem, requisitos que, tal como o julgador de origem, verifico estarem presentes na hipótese. Segue o precedente mencionado:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PERDA DA EFICÁCIA DO TÍTULO DE PROPRIEDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Na ação reivindicatória deve a parte autora provar a propriedade do bem, a posse injusta exercida pela parte ré e a individualização do bem
. [...] (TJES; AC 0014181-77.2012.8.08.0069; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 21/06/2021; DJES 30/06/2021)

Assim, diferentemente do que entendem os agravantes, o registro não é uma exigência legal para a propositura da demanda, e sim a prova da propriedade (
ex vi
art. 1228 do Código Civil) a qual, no meu entendimento, pode ser perfeitamente realizada por meio da escritura do bem, tal como observado na origem.

Ante ao exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade alegada.

É como voto.

MÉRITO

Ultrapassada a questão da ilegitimidade, passo a analise do mérito da questão e, de igual forma, entendo que não devem ser acolhidas as razões dos agravantes.

Os agravantes defendem a tese de que área vindicada pelos agravados é pública, pertencendo ao Município de Mimoso do Sul, não havendo qualquer irregularidade na ocupação do imóvel, uma vez que estariam autorizados pelo Município de Mimoso do Sul a ali permanecer, porém, não prospera seu intento, o qual chega a ser temeroso.

Colhe-se claramente das peças juntadas pelos agravantes na formação do presente instrumento que, conforme já decidido nos autos da ação de reintegração 0001114-54.2015.8.08.0032, eles são, na realidade, meros detentores do bem, razão pela qual não se pode reconhecer qualquer direito de posse dos mesmos na área em comento.

Restou confesso pelos agravantes que estão na área em litígio por ser considerada pública e pertencente ao Município de Mimoso do Sul.

O art. 1.196 do Código Civil conceitua como possuidor “
todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”. Por sua vez, a mesma legislação estabelece no art. 1.198 que “
considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas”
.

Nessa toada, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald elucidam em sua obra que:

“A detenção (ou tença) é, portanto, uma posse degradada, juridicamente desqualificada pelo ordenamento jurídico vigente. O legislador entendeu que, em determinadas situações, alguém possui poder fático sobre a coisa sem que sua conduta alcance repercussão jurídica, a ponto de ser negada ao detentor a tutela possessória”
[1]
.

Na sentença proferida em ação de reintegração de posse promovida em momento pretérito pelos agravantes, processo nº 0001114-54.2015.8.08.0032, onde se discutia a mesma área em questão, inclusive que gerou a prevenção declarada no ID 2861434, restou claro que o imóvel ocupado pelos agravantes se encontra dentro da área hoje pertencente aos agravados, conforme escritura apresentada nos autos, sendo que a área por aqueles ocupada estava cedida ao Estado e, posteriormente, ao Município, tendo o primeiro agravante lá adentrado como uma espécie de vigia/administrador.

Ficou, portanto, clarividente nos autos que os agravantes encontram-se no imóvel em discussão na qualidade de meros detentores, o que não lhes assegura qualquer direito possessório, ou mesmo lhes possibilita fazer defesa da posse, principalmente em nome do Município.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, editou a Súmula 619, firmando entendimento de que “
a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
”.

Assim, incontestável a condição de meros detentores dos agravantes sobre o bem, não havendo porque reformar a decisão que determinou a sua desocupação em favor de seus legítimos proprietários.

Cumpre, por fim, de forma a refutar em definitivo as alegações sobre a natureza pública do bem em discussão, registrar que, conforme também se fez constar na sentença proferida no processo nº 0001114-54.2015.8.08.0032, “[...]
o Município não detém o título de propriedade, retornando o bem ao proprietário
[...].

Ante a todo exposto, conheço do recurso, para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão que determinou a desocupação do imóvel.

É como voto.

[1]
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006, p. 67.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS AGRAVADOS. SUPRIMENTO COM O COMPARECIMENTO ESPONTÃNEO. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AGRAVADOS PARA AJUIZAR AÇÃO MATRIZ. NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. MERA DETENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o comparecimento espontâneo do réu supre eventual falta de intimação quando é atingida a finalidade do ato, qual seja, informar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra si.

2.

Na ação reivindicatória deve a parte autora provar a propriedade do bem, a posse injusta exercida pela parte ré e a individualização do bem
. Ilegitimidade ativa dos agravados afastada.

3.
Foi devidamente provado nos autos que os agravantes eram meros detentores do bem, devendo ser mantida a decisão que determinou sua reintegração aso proprietários
.

5.

Recurso im
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,

DECISÃO
Recurso conhecido. Preliminar rejeitada, e no mérito, não provido, sendo mantida a decisão que determinou a desocupação do imóvel.